Tribunal: CARF
Processo: 13901.000002/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000002/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSGOLF AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA DO CONTRIBUINTE.
A fundamentação do acórdão recorrido é insuficiente, acarretando nulidade de
julgamento por não analisar os argumentos do contribuinte violando a ampla
defesa, contraditório e ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos a DRJ para nova apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
O Auto de infração foi lavrado contra a Recorrente, na qualidade de agente
marítimo, por supostamente ter deixado de prestar informação sobre veiculo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Discorre a autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13901.000002/2009-33
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

Apresentada impugnação, o processo foi analisado pela DRJ Rio de Janeiro, que
num primeiro momento, que não acolheu os argumentos, todavia, restou assim o acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do relatório e voto que integram
esta decisão, DEIXAR DE ACOLHER a impugnação, para considerar devida a presente
exação no montante de R$ 5.000,00, nos termos de relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado”.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

Em razão da inexatidão material, já que a autuação refere-se a aplicação da multa
por três condutas, totalizando R$ 15000,00, o processo foi devolvido a DRJ Rio de Janeiro que
proferiu novo julgamento, conforme relatado:
“Versa o questionamento acerca da divergência entre o valor do auto de infração e o
valor constante na decisão, que, por unanimidade entendeu-se por deixar de acolher a
manifestação de inconformidade conforme o acórdão, proferido por esta Turma de
Julgamento na sessão de julgamento de 20 de setembro de 2018.
De fato. Houve lapso manifesto.
Quanto ao mais, versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).”
A DRJ manteve seu entendimento e julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido:
“ ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
existentes no acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do
§ 1o, do art. 21, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de
campos alterados.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23 de setembro de 2019. Em 10 de
outubro de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) preliminar de
nulidade tendo em vista o acórdão tratar de matéria diversa dos autos; (ii) prescrição
intercorrente; (iii) ilegitimitidade do agente marítimo; (iv) inocorrência da infração pelo
cumprimento por tratar-se de retificação; (v) ausência de responsabilidade do agente marítimo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos no embarque de mercadorias para exportação:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

1
Nulidade da decisão recorrida
Verifica-se da transcrição que o AI foi lavrado em razão de constatação de atraso
na informação, no Siscomex, de dados de embarque de mercadorias constantes de Declarações
de Exportação (D.E.) registradas em 2004 e 2005.
Mesmo tendo sido proferida nova decisão da DRJ, esta tratou de questões diversas
ao apreciar a manifestação, referindo-se no voto ao suposto descumprimento de obrigações
acessórias na importação de mercadorias, supostamente cometidas na desconsolidação das cargas
e pelo agente de cargas. Transcrevo:
“Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retrocitado parágrafo único do
art. 50 da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir o alcance do termo
transportador nela utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir
reproduzidos:
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
(...)
A autuada alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração, relativamente
aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram no mesmo
navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma
vez, pois a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se
manifestado, conforme trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 -
Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados.
Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao
lançamento são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão
soluciona consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000002/2009-33

possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar”.

Resta configurada a nulidade da decisão, os termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
A apreciação de matéria diversa, torna nula a decisão já que não enfrenta
adequadamente a fundamentação do contribuinte na impugnação, contribuinte este, que além de
tudo, está impossibilitado de opor de embargos de declaração naquela fase do processo
administrativo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de nulidade suscitada, para determinar o retorno dos autos a origem para nova apreciação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital